Tribunal: TCU
Processo: 016.133/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas contratações realizadas para a reconstrução e restauração do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/MN), contemplando ainda a reforma da biblioteca e a construção do campus, com escopo direcionado especialmente para os mecanismos de governança, controles e transparência existentes, bem como quanto à gestão de riscos adotada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na estrutura de governança relativa às contratações realizadas para a reconstrução e restauração do Museu Nacional (MN), onde ocorreu um incêndio em 2/9/2018. A auditoria foi realizada em decorrência de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), autuada sob o processo TC Processo 040.855/2021-0 , a partir da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar conhecimento deste Acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de modo a subsidiar a adoção de medidas tendentes a aperfeiçoar a governança, os controles internos, a gestão de riscos e a transparência nas contratações para reconstrução do Museu Nacional, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), informando-se tratar de auditoria realizada em face da Solicitação de Fiscalização 52/2019 (ofício 297/2021/CFFC-P) e do Acórdão 3152/2021-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.